Tribunal: TJMT
Processo: 0030925-11.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030925-11.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WILLIAN DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 008.409.191-66 (APELADO), ESCOLA CAIC ELDORADO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON ALLISSON COSTA MONTEIRO - CPF: 066.379.601-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONTRADIÇÕES ENTRE VÍTIMAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ACUSADO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. COINVESTIGADO COMO INTÉRPRETE. NULIDADE. DELAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. INVALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, I e II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.
Fatos relevantes:
(i)
subtração de aparelhos eletrônicos e outros bens em escola pública, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo;
(ii)
ação praticada por grupo de indivíduos, incluindo adolescentes;
(iii)
acusado é pessoa com deficiência auditiva, comunicando-se exclusivamente por Libras;
(iv)
bens recuperados nas residências dos adolescentes, sem apreensão de objetos em posse do acusado.

3.
Requerimento do recurso: condenação do apelado nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para a condenação do acusado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas na fase policial é inidôneo quando contraditado pelas declarações de outro ofendido, que afirmou não ter condições de identificar os autores do delito.

6. A confissão extrajudicial de acusado com deficiência auditiva é nula quando colhida com auxílio de coinvestigado como intérprete, ante a violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

7. A delação de adolescente não confirmada em juízo sob o crivo do contraditório não pode servir de fundamento para decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

8. Os depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos e apenas reproduzem informações obtidas de terceiros constituem testemunho indireto, insuficiente para embasar condenação criminal.

9. A mera presença no local do crime, desacompanhada de prova do liame subjetivo com os autores da infração penal, não configura coautoria.

10. A absolvição pelo crime de corrupção de menores é decorrência lógica da absolvição pelo crime principal, por se tratar de delito acessório.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; Lei n. 8.069/90, art. 244-B; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.698.775/MT; STJ, AgRg no REsp 2.192.889/MG; TJMT, ApCrim 1004515-37.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos do processo n. 0030925-11.2016.8.11.0042, que absolveu o acusado
Willian de Souza Magalhães
da imputação dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, I e II, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), em concurso formal (CP, art. 70) em detrimento de 03 (três) vítimas, em concurso material com o crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público postula a condenação do apelado nos termos da denúncia, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitivas estariam comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. Sustenta que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima
Márcio Reis da Silva
, a confissão extrajudicial do acusado, a delação do adolescente
Maykon Alisson Costa Monteiro
e os depoimentos dos policiais civis seriam suficientes para embasar o decreto condenatório. Aduz que os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade, conforme Enunciado n. 08 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 324921467).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 324921470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 336590360).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Willian de Souza Magalhães
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, I e II, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), em concurso formal (CP, art. 70) em detrimento de 03 (três) vítimas, em concurso material com o crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
FATO 01 – Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 13/05/2016, por volta das 21h30m, Na escola pública ‘CAIC Eldorado’, localizada na Rua cinco, Bairro Eldorado, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado WILLIAM DE SOUZA MAGALHÃES, agindo em conjunto e unidade de desígnios com os adolescentes Jefferson Libarino, Maykon Alisson Costa Monteiro e com outros quatro indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (artefato não apreendido), subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, não avaliado, de propriedade da vítima Marcio Reis da Silva; 01 (um) aparelho celular, marca LG, de propriedade da vítima Paulo Fernandes dos Santos; 03 (três) Tablet, marca Positivo, avaliados em R$ 700,00 (setecentos reais) cada um; 01 (um) Notebook, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (uma) máquina fotográfica, marca Sony, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais); 02 (duas) correntes de cor dourada, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais) cada uma; 01 (uma) Bola, marca Kanxa, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais); 25 (cinte e cinco) pipas, avaliadas em R$ 1,00 (um real) cada uma; 06 (seis) tubos de cola branca, avaliada em R$ 2,00 (dois reais) cada uma, conforme auto de avaliação indireta de fl. 46, de propriedade da referida Instituição de Ensino.

FATO 02 – Nas mesmas condições de data, horário e local acima elencados, o denunciado WILLIAM DE SOUZA MAGALHÃES, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso os adolescentes Jefferson Libarino, vulgo Play/Pree e Maykon Alisson Costa Monteiro, vulgo ‘Marquinho do Afeganistão’, com eles praticando a infração descrita no fato 01.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, previamente ajustados para o cometimento do crime de roubo, o denunciado e seus comparsas, munidos com armas de fogo, dirigiram-se até a escola CAIC , onde abordaram as vítimas Marcio e Paulo, que eram vigilantes do estabelecimento, e mediante violência exercida com armas de fogo, subtraíram os seus aparelhos celulares. Na sequência, os assaltantes pediram a chave da secretária e como os ofendidos disseram que não tinham, eles os ameaçaram e pisotearam, bem como os prenderam dentro da câmara frigorifica da escola.

Consta que, depois disso, o denunciado e seus comparsas arrombaram várias salas da escola e após se apoderarem de diversos objetos, empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Segundo restou apurado, depois de tomarem conhecimento do roubo, investigadores da polícia civil estavam investigando os fatos, quando receberam a informação de que o adolescente Jefferson seria um dos autores do roubo. Diante disso, realizaram diligências para localizá-lo e ao abordá-lo, este acabou declinando a participação do adolescente Maykon. Na sequência, os policiais encontraram Maycon na frente da casa do acusado Willian. Na ocasião, o adolescente Maycon, além de confirmar a participação no crime, informou que o acusado Willian seria um dos coautores do delito. Ato contínuo, os policiais seguiram para a casa de Maycon onde lograram localizar um tablet e uma máquina fotográfica, produtos do roubo.

Ressai dos autos que, ao ser interrogado, o acusado Willian confessou a autoria delitiva e informou que praticaram o roubo em sete assaltantes e que o adolescente Jefferson, o qual já havia estudado na escola, foi o responsável por repassar as informações do local.

Evola-se dos autos que os investigadores realizaram diligências para tentar localizar os demais assaltantes, porém não lograram êxito.

Consta que o acusado foi preso e conduzido para a delegacia de polícia onde foi reconhecido pessoalmente por uma das vítimas
”
. (id. 324921363).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente, razão pela qual o apelado foi absolvido das imputações descritas na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da sentença absolutória, em virtude da existência de 04 (quatro) elementos probatórios que seriam suficientes para sustentar o decreto condenatório: (
i
) o reconhecimento pessoal realizado pela vítima
Márcio Reis da Silva
na fase policial; (
ii
) a confissão extrajudicial do apelado; (
iii
) a delação do adolescente
Maykon Alisson Costa Monteiro
; e (
iv
) os depoimentos dos policiais civis que conduziram a investigação.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) pune a conduta de subtrair coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou violência à pessoa, com pena aumentada quando o delito é praticado em concurso de agentes ou com emprego de arma de fogo.

Para a configuração da coautoria, não basta a mera presença no local dos fatos, exigindo-se a demonstração inequívoca do liame subjetivo, isto é, a prova de que o agente tinha conhecimento da intenção criminosa e aderiu voluntariamente à empreitada delitiva.

Ressalte-se que a condenação criminal, por seu caráter gravoso, somente se legitima quando assentada em provas robustas e idôneas, colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não podendo embasar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

Logo, ilações ou conjecturas não bastam para fundamentar um juízo condenatório, porquanto no Processo Penal vigora a presunção de inocência, sendo vedado ao Poder Judiciário atribuir culpa a qualquer cidadão sem prova robusta e inequívoca.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que:

“
(...) Na espécie, inviável admitir-se o prosseguimento de uma ação penal com fundamento, unicamente, em elementos de informação produzidos na fase policial, consistentes na confissão extrajudicial (na fase judicial, o acusado permaneceu em silêncio) e em testemunhos indiretos, de insuficiente valor probatório, não ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 155, do CPP, e/ou sem indicação clara da fonte da informação (...)
”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

No presente caso, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2016.161961 (id. 324921360 - Pág. 30), pelo auto de apreensão dos bens subtraídos (id. 324921360 - Pág. 6) e pelo auto de avaliação (id. 324921360 - Pág. 48), os quais comprovam a ocorrência do crime de roubo majorado nas dependências da Escola Pública CAIC Eldorado, em 13/maio/2016.

A autoria delitiva, todavia, não restou demonstrada com o grau de certeza exigido para uma condenação criminal.

O reconhecimento pessoal realizado pela vítima
Márcio Reis da Silva
na fase policial (id. 324921360 - Pág. 15) apresenta contradições insanáveis com as declarações prestadas pela outra vítima,
Paulo Fernandes dos Santos
.

Isso porque, em juízo, o ofendido
Márcio
afirmou que o apelado foi a pessoa que abordou diretamente a vítima
Paulo
e o imobilizou durante a ação delitiva (id. 324921448).

A vítima
Paulo Fernandes dos Santos
, contudo, declarou que não teve condições de identificar qualquer dos autores do delito e esclareceu que o local estava escuro e que visualizou apenas “vultos” (conforme mídia audiovisual id. 324921448).

Essa divergência compromete a credibilidade do único reconhecimento positivo, porquanto, se o ofendido diretamente abordado pelo suposto agressor,
in casu
,
Paulo
, não teve condições de identificá-lo, não há como atribuir certeza à identificação feita por
Márcio
, que não foi abordado diretamente pelo réu.

Ademais, a própria vítima
Márcio
apresentou inconsistências de memória, pois, embora os autos documentem o reconhecimento formal do adolescente
Maykon
na Delegacia (conforme termo de reconhecimento id. 324921360 - Pág. 14), afirmou categoricamente em juízo não o ter reconhecido.

Por sua vez, a suposta confissão extrajudicial do apelado também não pode ser considerada elemento de prova válido.

Com efeito, o apelado
Willian de Souza Magalhães
é pessoa com deficiência auditiva, que se comunica exclusivamente por Libras, e seu interrogatório na fase policial foi realizado com o auxílio do adolescente
Maykon Alisson Costa Monteiro
, coinvestigado no mesmo delito.

A utilização de coinvestigado como intérprete de acusado vulnerável configura procedimento juridicamente inadmissível, porquanto viola os princípios constitucionais da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
).

Assim, o acusado, pessoa em situação de vulnerabilidade comunicacional, fazia jus à assistência de intérprete qualificado e imparcial, garantia não observada pela autoridade policial.

Acrescente-se que os depoimentos dos policiais civis
Michael Cristiano de Freitas Soares
e
Luciano Testa de Abreu
constituem testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), pois os agentes não presenciaram os fatos e apenas reproduziram informações obtidas de terceiros (id. 324921448).

O policial civil
Michael Soares
narrou em juízo o
iter
investigativo, relatando que recebeu de moradores do entorno da escola a informação de que um dos autores seria o adolescente
Jefferson
, conhecido como “Play”, já temido na região por sua conduta violenta.

Esclareceu que, após identificar e abordar o menor na companhia da mãe, este inicialmente negou a participação, mas acabou por admitir que esteve presente no local e indicou o menor
Maykon
, vulgo “Marquinhos do Afeganistão”, como um dos envolvidos.

Prosseguiu informando que localizou
Maykon
em frente à residência do apelado, onde ambos foram abordados, oportunidade em que Maykon confessou o crime e apontou o apelado como participante.

Confirmou que acompanhou parte do interrogatório de
Willian
na Delegacia e que algumas vítimas o reconheceram, porém não soube precisar quem agrediu os vigilantes ou quantas armas foram utilizadas na ação.

Por sua vez, o investigador
Luciano Testa
relatou que participou das investigações e que populares da comunidade, ainda que temerosos, apontaram os suspeitos. Todavia, declarou não recordar com exatidão quem foi abordado ou conduzido à Delegacia, tampouco de quem era a residência onde foram encontrados os objetos subtraídos. Afirmou ainda que parte dos nomes mencionados não lhe são mais familiares em razão do longo tempo decorrido desde os fatos.

Constata-se, assim, que nenhum dos policiais presenciou o crime ou teve percepção direta dos fatos imputados ao apelado.

O conhecimento do policial
Michael Soares
sobre a suposta participação de
Willian
deriva integralmente das delações sucessivas dos adolescentes: populares indicaram
Jefferson
, que indicou
Maykon
, que por sua vez delatou o apelado.

Já o policial
Luciano Testa
sequer conseguiu rememorar detalhes básicos da operação, como a identidade de quem foi abordado ou de quem era o imóvel vistoriado.

Convém registrar, nesse contexto, que a palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
(...) Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). Precedentes
”. (STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Saliente-se, ainda, que a delação do adolescente
Maykon
não foi confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, razão pela qual não pode servir de fundamento para o decreto condenatório, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelado em juízo encontra respaldo no contexto fático delineado nos autos.

Interrogado, em juízo, com o auxílio de intérprete oficial de Libras,
Willian
negou a autoria delitiva e afirmou que se dirigiu à escola para frequentar a quadra poliesportiva, de acesso público, ocasião em que foi surpreendido pela ação criminosa dos adolescentes, permanecendo no local por receio de sofrer represálias (mídia de id. 324921448).

A plausibilidade desta versão é corroborada pelo depoimento da própria vítima
Márcio
, que confirmou a existência de quadra de esportes de acesso público na escola e a presença de outras pessoas no local no momento da abordagem, motivo pelo qual os vigilantes sequer desconfiaram da aproximação inicial dos suspeitos (mídia de id. 324921448).

Desse modo, se o pátio da escola constituía ponto de encontro frequentado pela comunidade, afigura-se verossímil que o apelado ali estivesse por motivo lícito, conforme alegado em seu interrogatório judicial.

A versão defensiva ganha ainda mais relevância diante da ausência de provas materiais que vinculem o apelado ao crime, pois nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em sua posse ou em sua residência. Assim, a totalidade dos bens recuperados foi localizada nas residências dos adolescentes
Maykon
e
Lucas
, conforme id. 324921360 - Pág 3-4, circunstância que fragiliza a tese de participação ativa do apelado na empreitada criminosa.

Nesse contexto, para a configuração da coautoria no crime de roubo, não basta a mera presença no local do crime. Impõe-se que a acusação demonstre, de forma inequívoca, a existência do
animus furandi
e do liame subjetivo, elementos indispensáveis à caracterização do concurso de pessoas.

Nesse sentido:

“
(...) A ausência de prova segura da adesão dolosa à prática criminosa impõe a absolvição do réu com base no art. 386, V, do CPP. (...) A mera presença no local dos fatos, desacompanhada de liame subjetivo com os autores da infração penal, não é suficiente para a condenação. (...)
” (TJMT, ApCrim 1004515-37.2021.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025).

Por fim, a testemunha
Márcia Rosane Bauermeister
, diretora da escola à época dos fatos, também não presenciou o roubo (id. 324921448).

Seu depoimento se limitou a relatar que o grupo de adolescentes era conhecido por causar problemas na instituição de ensino e que o apelado
Willian
costumava passar pela escola para beber água, ocasiões em que demonstrava “um olhar de ameaça para as pessoas”.

Trata-se de relato baseado em percepções subjetivas e na má fama atribuída aos envolvidos, elementos absolutamente insuficientes para suprir a ausência de prova direta da participação do apelado no delito.

A conduta pregressa ou o comportamento genérico de um acusado não podem servir de fundamento para condenação criminal, sob pena de se instituir um inadmissível direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato que rege o ordenamento jurídico brasileiro.

O depoimento da diretora, portanto, embora relevante para contextualizar o ambiente em que os fatos ocorreram, não constitui prova de autoria e não pode ser utilizado para suprir as lacunas probatórias já demonstradas.

Quanto ao crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), a absolvição constitui decorrência lógica da absolvição pelo crime principal, por se tratar de delito acessório, cuja configuração pressupõe a comprovação da prática do crime-fim em coautoria com os adolescentes.

Face ao exposto, a fragilidade do reconhecimento pessoal, a nulidade da confissão extrajudicial colhida com auxílio de coinvestigado, a ausência de corroboração judicial da delação, a incompatibilidade da narrativa acusatória com a condição pessoal do apelado e a inexistência de provas materiais configuram cenário de insuficiência probatória que impõe a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026